Tribunal: TJSP
Processo: 2294645-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIENTO DE SENTENÇA. Bloqueio dos cartões de crédito, suspensão de Carteira Nacional de Habilitação e apreensão de passaporte. Medidas atípicas de constrição. Art. 139, IV, CPC. Responsabilidade patrimonial. Inocorrência de fundadas suspeitas de descumprimento intencional da determinação judicial. Ausência de elementos sobre a má-fé do devedor. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIENTO DE SENTENÇA. Bloqueio dos cartões de crédito, suspensão de Carteira Nacional de Habilitação e apreensão de passaporte. Medidas atípicas de constrição. Art. 139, IV, CPC. Responsabilidade patrimonial. Inocorrência de fundadas suspeitas de descumprimento intencional da determinação judicial. Ausência de elementos sobre a má-fé do devedor. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.